Tribunal: TJMT
Processo: 1039442-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039442-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), JAJ CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 01.215.224/0001-83 (AGRAVANTE), RONY CEZAR DE SOUZA - CPF: 763.359.411-04 (AGRAVADO), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. DECISÃO SANEADORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO DETENTOR DE REGISTROS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS. PERTINÊNCIA DA DILIGÊNCIA COM OS PONTOS CONTROVERTIDOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão saneadora que manteve a gratuidade da justiça, deferiu provas e determinou a expedição de ofício para obtenção de informações técnicas sobre os imóveis discutidos.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) o cabimento do agravo de instrumento, cuja análise, nesse ponto, se relaciona com o mérito recursal; e (ii) a legitimidade da expedição de ofício a terceiro para apresentação de registros técnicos e administrativos pertinentes à controvérsia.

III. Razões de decidir

3.

A admissibilidade do recurso, no ponto, depende do exame da pertinência da diligência probatória impugnada.

4. Os documentos requisitados são registros técnicos e administrativos em poder de terceiro, úteis ao esclarecimento da controvérsia.

5. A expedição de ofício guarda relação direta com os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora.

6. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado, como destinatário da prova, a determinar as diligências necessárias à instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A expedição de ofício a terceiro é admissível quando destinada à obtenção de elementos técnicos úteis ao esclarecimento da controvérsia. 2. O art. 370 do CPC autoriza o magistrado a determinar diligências instrutórias necessárias, sem ofensa ao ônus da prova.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 434 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Tema 988/STJ;
TJ-MT 10106010220228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por JAJ CONSULTORIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por dano material e moral nº 1017611-03.2024.8.11.0041, proposta por RONY CESAR DE SOUZA.

A decisão saneadora rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça concedida ao autor, deferiu a produção de prova documental, pericial e oral e, expedição de ofício à empresa Geogis Geotecnologia Ltda. para prestar as informações: a) se os imóveis identificados como lotes 12 e 13 da Quadra 09, Travessa 3, Loteamento 8 de Abril, bairro 8 de Abril, Cuiabá-MT (conforme mapa de ID 187607637), encontram-se inseridos no perímetro da área desapropriada pelo Município de Cuiabá (Decreto n. 8.062/2020) e se fazem parte do processo de regularização fundiária sob sua responsabilidade. b) se em seus cadastros constam os nomes de Rony Cezar de Souza (CPF 763.359.411-04) e/ou Maria de Fátima Martins (CPF 384.638.901-30) como possuidores dos referidos lotes; c) cópia do processo administrativo e dos levantamentos topográficos específicos relativos aos mencionados lotes (id. 327341891).

O agravante sustenta a necessidade da reforma de decisão quanto ao deferimento da prova documental, expedição de ofício à empresa Geogis Geotecnologia Ltda., ao argumento que empresa não tem qualquer vínculo com o Poder público ou delegação de função administrativa quanto a regularização fundiária ou desapropriação, inexistindo fundamento legal para determinar o fornecimento de informações técnicas. Sustenta que a medida impõe ônus a terceiro estranho à lide e viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e da utilidade da prova.

Quanto à justiça gratuita, defende que o agravado exerce atividade empresarial (lava-jato) e celebrou contrato de elevado valor, não se revelando pessoa hipossuficiente. Afirma que a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário.

Requer o provimento do recurso para revogar a determinação de expedição de ofício à Geogis Geotecnologia Ltda. e o benefício da justiça gratuita concedido ao agravado (id. 327341888).

A decisão deferiu parcialmente tutela para suspender a eficácia da decisão exclusivamente quanto à determinação de expedição de ofício à Geogis Geotecnologia Ltda. (id. 327515359).

O agravado interpôs Agravo interno objetivando a retratação da decisão que deferiu a tutela recursal para restabelecer a ordem de expedição de ofício à Geogis (id. 334611350).

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de instrumento arguindo a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de previsão legal quanto a impugnação da prova documental. No mérito, pleiteia a manutenção da decisão e prequestionamento dos dispositivos invocados (id. 334623878).

A agravada apresentou contrarrazões ao Agravo interno, pugnando pela manutenção da decisão que deferiu a tutela recursal (id. 339596383).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela não intervenção, ante a inexistência de interesse público (id. 341199356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo, nos termos da delimitação já feita quando da análise do pedido de efeito suspensivo, restringe-se ao comando da decisão que determinou a expedição de ofício à empresa Geogis Geotecnologia Ltda.

A preliminar suscitada pelo agravado guarda estreita relação com o mérito do recurso, pois a admissibilidade, neste aspecto, depende da avaliação da eficácia e dos efeitos da diligência determinada.

A controvérsia de origem decorre de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, na qual o autor, ora agravado, sustenta ter adquirido imóvel inserido em área desapropriada pelo Município de Cuiabá, nos termos do Decreto n. 8.062/2020, ao passo que a agravante defende que os lotes discutidos integram área comercial excluída da expropriação.

Na decisão de saneamento, o juízo fixou como pontos controvertidos a titularidade do domínio, a exata localização geodésica do imóvel e a ciência das partes acerca do procedimento expropriatório. Para o esclarecimento dessas questões, determinou a realização de perícia técnica, com a finalidade de apurar a localização do imóvel e sua correspondência, ou não, com o perímetro atingido pelo decreto municipal, bem como a expedição de ofício à empresa Geogis Geotecnologia Ltda., para apresentação de mapas e documentos técnicos relacionados à área objeto da demanda.

Conquanto caiba à parte instruir suas alegações com os documentos destinados a demonstrá-las, nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil, a providência determinada não traduz indevida substituição do ônus probatório. Os elementos requisitados, em princípio, não integram o acervo documental da parte, tratando-se de registros técnicos e administrativos que estariam em poder de terceiro e que podem contribuir para o esclarecimento dos fatos controvertidos.

A diligência, portanto, guarda pertinência com o objeto da demanda, na medida em que busca obter informações relacionadas à delimitação da área atingida pelo decreto expropriatório, tema diretamente ligado à controvérsia instaurada nos autos.

Além disso, o magistrado, na condição de destinatário da prova, detém poderes para determinar as medidas instrutórias que reputar necessárias ao adequado exame da causa, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência desta Corte orienta-se nesse sentido:

AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – EXPEDIÇÃO DE OFICIOS E OUTRAS PROVAS - DESNECESSIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elemento que indique a necessidade ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1º do art. 464 do CPC
. (TJ-MT 10106010220228110000 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/09/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/10/2022)

No caso, a expedição de ofício à Geogis Geotecnologia Ltda. constitui providência instrutória compatível com os pontos controvertidos já delimitados, sem que disso decorra vinculação do convencimento judicial ou atribuição de força probatória prévia aos documentos a serem apresentados.

O material eventualmente juntado será apreciado em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, especialmente com a prova pericial já deferida.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso e, na parte conhecida, NEGO PROVIMENTO ao agravo, mantendo a decisão agravada quanto à determinação de expedição de ofício.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto pelo autor/agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026